Tribunal: STF
Processo: HC 213732
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Gleiciane Pereira, em favor de Adelcio Alves de Souza, contra decisão proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar nos autos do HC 731.566 – MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Adelcio Alves de Souza, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que, ao denegar a ordem no julgamento do HC n. 1.0000.22.042008-7/000, manteve a prisão preventiva decretada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Nova Serrana/MG, nos autos do Processo n. 0041235-77.2021.8.13.0452, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do Código Penal (fls. 78/80). 



    Alega-se, em resumo, constrangimento ilegal por falta de motivação idônea para a prisão cautelar, por excesso de prazo na formação da culpa e pela incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto (fls. 4/7). 



    Requer-se, em liminar e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente (fls. 7/8).”



    O Ministro relator entendeu necessárias informações do tribunal e do juízo de origem, especialmente acerca da atual situação do paciente, bem como parecer do Ministério Público antes de julgar o mérito da ordem. 



    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos formulados naquele Tribunal. 



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer. 



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005). 



    Na hipótese dos autos, não verifico a ocorrência de manifesta e incontestável ilegalidade a reclamar a superação da referida súmula. 



    Conforme constou na decisão de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (eDOC 2, p.61):



    “Verifica-se do acervo probatório que há provas da materialidade da conduta, bem como fortes indícios de autoria, face ao teor do Auto do Apreensão, do Termo de Restituição, do histórico de ocorrência e dos depoimentos prestados na Depol, especialmente pelo militar condutor da operação flagrancial - que com minúcias narrou todo o ocorrido -, o pela vítima Eva - que reconheceu ambos os conduzidos. Lado outro, o crime em questão possui pena que suplanta quatro anos, pelo que situação que se emolda perfeitamente à hipótese do art. 313, inciso I, do Código Processual Penal. Ainda, no que tange aos fundamentos da prisão, esta se justifica para a preservação da ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva, ante à repercussão negativa e o espírito de revolta que delitos desta estirpe causam na sociedade em geral e, principalmente, à gravidade em concreto do crime em comento – perpetrado em concurso de pessoas, contra vítima que acabava de deixar seu labor e que foi seguida pelas ruas da cidade. Nesse contexto, anote-se que houve uma certa premeditação em relação à prática do delito, visto que os custodiados acompanharam a vítima enquanto ela se deslocava até sua residência nas vésperas das festividades natalinas, na posse de dinheiro, aparelhos celulares e até mesmo de mantimentos básicos (verduras, vinho, panetone, dentre outros) que lhes foram subtraídos.” 



    O juízo da 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Nova Serrana/MG manteve a prisão preventiva do acusado (eDOC 2, p. 80/84). 



    O TJMG negou majoritariamente a ordem (eDOC 11). 



    Em detida análise dos autos, reputo evidente que o decreto preventivo não incorre em fundamentação genérica que se baseia tão somente na gravidade abstrata do delito. 



    Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se hígida, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Assim, em análise cabível a este momento processual, não se vislumbra manifesta e grave ilegalidade a ensejar a supressão da avaliação de mérito pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    O ministro relator do STJ asseverou que, antes de qualquer pronunciamento sore a temática, se mostravam necessárias informações da autoridade coatora e parecer do Ministério Público Federal, oportunidade em que os solicitou. Aparentemente juntadas as informações requeridas, conforme se visualiza no andamento processual no sítio eletrônico do STJ, o processo foi recentemente concluso para decisão de mérito do Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Ressalta-se ainda que sequer houve até o presente momento sentença condenatória, razão pela qual se mostra absolutamente incabível a análise de compatibilidade da prisão preventiva com eventual regime de cumprimento de pena a ser hipoteticamente imposto. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente